Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721608-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA TAVARES DE SOUSA, JOSE JORGE QUIRINO DE SOUZA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão de ID 59603340, não foi observada a prevenção do e. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Assim, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador